Tribunal: CARF
Processo: 16327.720066/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720066/2023-71
ACÓRDÃO
2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 30/11/2017
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE DEFINIDA POR ESTABELECIMENTO.
REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
A alíquota da contribuição para o Gilrat é determinada pela atividade
preponderante de cada estabelecimento do sujeito passivo, quando
possuir mais de um estabelecimento, sendo de responsabilidade da
empresa proceder ao devido enquadramento.
Verificado erro no autoenquadramento, a Administração Tributária deve
adotar as medidas necessárias à sua correção e proceder ao lançamento do
crédito tributário relativo aos valores porventura devidos.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de nulidade do lançamento e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (relator). Ausente(s) o(s) Conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 102-005.033, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 02 em Belém/PA – DRJ02 (e.fls.
569/576), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Contribuições Sociais para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat).
Consoante o “Relatório Fiscal”, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração, as contribuições lançadas decorrem do fato de que foi constatado,
que o sujeito passivo teria declarado incorretamente nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), por ele transmitidas, do
período 02/2018 a 12/2018, inclusive o 13° Salário, a alíquota referente ao Risco Ambiental de
Trabalho (RAT) do seu estabelecimento matriz (CNPJ 58.160.789/0001-28), resultando na
apuração a menor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão dos riscos ambientais do trabalho e, consequentemente, do RAT Ajustado em função do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Afirma a autoridade fiscal, que durante o período objeto do
lançamento, apenas no estabelecimento matriz, a contribuinte teria declarado em GFIP’s/e-Social
e recolhido a alíquota RAT básica de 2% e FAP igual à 1,0000, resultando num RAT Ajustado de
2,0000%, isso em desconformidade com sua atividade preponderante de “Bancos Múltiplos com
carteira comercial”, corresponde à Classificação Nacional das Atividades Econômicas - CNAE
6422/1/00. As principais apurações da fiscalização e fundamentos da autuação encontram-se
explicitados no Relatório Fiscal, nos seguintes termos:
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
3
(...)
DOS FATOS
7. No curso da auditoria fiscal realizada, foi constatado que o contribuinte
declarou incorretamente nas GFIPs do período 02/2018 a 12/2018, inclusive o 13°
Salário, a alíquota referente ao RAT do estabelecimento matriz (CNPJ
58.160.789/0001-28), resultando na apuração a menor da contribuição destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão dos riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, e, consequentemente, do RAT Ajustado; e
8. Tais pagamentos, conforme se demonstrará a seguir, devem sofrer a incidência
das contribuições previdenciárias correspondentes.
DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO RAT AJUSTADO
(...)
23. O contribuinte ora fiscalizado, tendo como atividade econômica o setor dos
“bancos múltiplos, com carteira comercial”, passou, com as mudanças advindas
do Decreto n° 6.042/07, a partir de julho de 2007, a enquadrar-se no CNAE 6422-
1. Ademais, a partir de janeiro de 2010 tem a sua alíquota básica RAT definida em
3% (três por cento), conforme as mudanças implementadas pelo Decreto n°
6.957/09.
24. Para o ano de 2018, o RAT Ajustado do estabelecimento matriz do
contribuinte em apreço é igual a sua alíquota básica RAT, qual seja 3%,
multiplicada pelo FAP, ou seja, 3% x 1,0000, que resulta em 3,0000% (alíquota
final RAT a ser observada durante o exercício de 2018).
25. Durante a auditoria verificou-se através dos Sistemas Informatizados da
Receita Federal do Brasil, apenas no estabelecimento matriz, que o banco
declarou em GFIP, durante o período de 02/2018 a 07/2018, a alíquota RAT básica
de 2% (dois por cento) e FAP igual à 1,0000, resultando num RAT Ajustado de
2,0000%. Bem como um CNAE preponderante de código ‘8211-3/00 - Serviços
Combinados de Escritório e Apoio Administrativo’ nas competências de 01/2018 a
05/2018 e um código ‘6422-1/00 - Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial’ nas
competências de 06/2018 e 07/2018, embora houvesse mantido, mesmo neste
caso, a alíquota de 2%.
26. Nas competências de 08/2018 a 12/2018, bem como quanto ao 13o salário, o
eSocial mostra para o estabelecimento matriz que o banco manteve a declaração
do CNAE preponderante de código ‘8211-3/00 - Serviços Combinados de
Escritório e Apoio Administrativo’ e a alíquota RAT básica de 2% (dois por cento) e
FAP igual à 1,0000, resultando num RAT Ajustado de 2,0000%.
27. O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal 1,
cientificado em 09/06/2022, a apresentar:
1. Extrato FAP Web referente a empresa para o ano de 2018;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
4
2. Planilha com os valores mensais pagos a título de RAT e FAP, alíquota
utilizada e diferença questionada se for o caso;
3. CNAE utilizado pela empresa
28. Em resposta ao TIF 1, Banco Safra apresentou o Extrato e planilha solicitados,
declarou não haver diferença questionada de FAP e em relação ao CNAE utilizado
pela empresa informou que:
“O Banco Safra utiliza o CNAE Fiscal 6422-1/00 - Bancos múltiplos, com
carteira comercial, que consta no Cartão CNPJ e o CNAE Previdenciário
8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo,
informados na GFIP e no e-SOCIAL, para a matriz.”
29. Através do Termo de Intimação Fiscal n° 04, cientificado em 24/11/2022, o
contribuinte foi questionado a prestar esclarecimentos sobre o motivo bem como
o suporte legal para tal enquadramento 8211-3/00 considerando-se que sua
atividade preponderante se enquadra no CNAE 6422-1/00 – Bancos Múltiplos com
carteira comercial e
30. O contribuinte justificou seu autoenquadramento em reposta ao TIF no 4
conforme a seguir:
“Em relação ao questionamento acima, o Banco Safra esclarece que, o
enquadramento previdenciário é feito com base no CNAE Previdenciário
a ser informado em GFIP e o referido enquadramento não se relaciona
com o CNAE Fiscal que está contido no cartão do CNPJ, uma vez que
ambos códigos possuem conceito e premissas diferentes, nos termos da
Solução de Consulta no 28- Cosit, de 25/03/2020. In verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS GIIL-RAT. SAT.
GRAU
DE
RISCO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ATIVIDADE
PRINCIPAL. CNAE. O enquadramento no correspondente grau de risco
do estabelecimento, seja ele matriz ou filial, não tomará por base a
sua atividade econômica principal, mas sim a atividade
preponderante em cada um dos estabelecimentos, inclusive obras de
construção civil. Em cada um dos estabelecimentos da empresa, seja
ele matriz ou filial, deverá se identificar a atividade preponderante ali
desempenhada, e essa identificação não terá consequência em
relação ao código CNAE da atividade principal da empresa. Para fins
do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB no 971, de 2009, deve-se
observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do objeto
social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição
no CNPJ. O grau de risco será apurado de acordo com a atividade
efetivamente desempenhada que conte com a maior quantidade de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em cada um dos
estabelecimentos da empresa.: (grifos nossos)
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
5
Desse modo, seguindo a orientação da Solução de Consulta acima
para fins de classificação de grau de exposição de seu
estabelecimento matriz (CNPJ 58.160.789/0001- 28), o Banco Safra,
considerou o número de empregados registrados, vinculando assim a
alíquota de GIILRAT ao CNAE considerado como preponderante para
aquele estabelecimento a atividade com maior quantidade de
segurados empregados e trabalhadores avulsos no local.
1. Enquadramento estabelecimento Matriz (CNPJ 58.160.789/0001-
28) Banco Safra. Com base nas questões abordadas até aqui, o
Banco Safra fez um estudo, para Matriz (CNPJ 58.160.789/0001-
28) no ano 2018, das atividades preponderantes de cada área por
Classificação Brasileira de Ocupação – CBO, que resultou no
seguinte cenário
Análise CBO (2018)
(...)
Sendo assim, é possível verificar que, naquela época, as atividades de
cada área e os códigos da Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)
de todos os cargos ocupados pelos empregados registrados no CNPJ
58.160.789/0001-28 do estabelecimento Matriz, o Banco Safra
possuía a maior quantidade de empregados alocados na realização
de atividades de escritório e suporte administrativo, em detrimento
das funções atreladas às atribuições de estabelecimentos bancários.
Pois bem, passando à análise dos anexos da Instrução Normativa
971/09, o Banco Safra identificou ser possível e aplicável ao
estabelecimento
Matriz
(CNPJ
58.160.789/0001-28)
o
enquadramento no CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo, cuja alíquota de RAT é de 2%.
2. Conclusão. De acordo com toda exposição trazida, o Banco Safra
concluiu que, em razão da atividade preponderante corresponder à
atividade de apoio administrativo, bem como com base nas novas
determinações legais acerca do enquadramento previdenciário,
entendeu que a alíquota da contribuição ao RAT a ser aplicada para o
estabelecimento Matriz (CNPJ 58.160.789/0001-28), atende ao
percentual de 2%.”
31. Através do Termo de Intimação Fiscal n° 07 o contribuinte é intimado a:
1. Com relação aos funcionários registrados no estabelecimento matriz, CNPJ
58.160.789/0001-28, elaborar uma planilha contendo as seguintes informações:
a) Nome do funcionário;
b) Cargo ocupado;
c) Código CBO – Classificação Brasileira de Ocupações;
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
6
d) Descrição da CBO.
32. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 7 é entregue planilha “Relação
Funcionários” com as informações solicitadas.
33. Analisando a planilha apresentada verifica-se que os empregados lotados no
estabelecimento do CNPJ 58.160.789/0001-28 estão alocados em 60 (sessenta)
diferentes grupos de Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. Dessa
classificação, 12 (doze) ocupações foram consideradas por esta fiscalização como
inerentes à atividade bancária, e 48 (quarenta e oito) foram consideradas como
atividades não bancárias, administrativas.
34. Apesar das ocupações inerentes à atividade bancária representarem um
menor número de grupos – 12, contra 48 de atividades não bancárias – elas são
compostas pelo maior número de empregados do estabelecimento. Traduzindo
em uma análise percentual, temos a seguinte composição de atividades:
(...)
35. Tais informações encontram-se detalhadas em planilhas anexas ao presente
Relatório Fiscal.
36. A seguir relacionamos as 12 Classificações Brasileiras de Ocupações
consideradas por esta fiscalização como inerentes à atividade bancária,
informando o número de ocorrências dessa CBO (exemplificativamente no mês de
dezembro de 2018) e a descrição das suas atividades:
1. 1210 – Diretores Gerais (07 ocorrências): Os diretores gerais, no mais
alto nível da empresa, asseguram cumprimento da missão na empresa;
estabelecem estratégias operacionais; determinam política de recursos
humanos; coordenam diretorias e supervisionam negócios da empresa.
Negociam transferência de tecnologia; representam e preservam a
imagem da empresa; comunicam-se por meio de reuniões com os
demais diretores, concedem entrevistas e participam de negociações.
2. 1227 – Diretores de operações de serviços em instituição de
intermediação financeira (20 ocorrências): Dirigem as atividades de
intermediação financeira, aprovando operações, participando dos
comitês de decisão, definindo políticas e diretrizes e estabelecendo
estratégias operacionais. Desenvolvem produtos e serviços; dirigem
equipes; controlam o desenvolvimento das operações financeiras,
assegurando que sejam realizadas dentro das normas ditadas pelos
órgãos reguladores, como também pelas políticas de controle interno da
instituição; comunicam-se oralmente e por escrito.
3. 1417 – Gerentes de operações de serviços em instituição de
intermediação financeira (365 ocorrências): Comercializam produtos e
serviços financeiros; implementam processos operacionais; planejam
processos de operações bancárias; coordenam o desenvolvimento e a
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
7
implantação de produtos, serviços e processos; gerenciam pessoas;
traçam plano diretor para áreas de crédito, produtos e comercialização;
administram recursos materiais, financeiros e serviços de terceiros;
comunicam-se, oralmente e por escrito, divulgando e consolidando
informações, normas e procedimentos, campanhas de vendas,
interagindo com pessoas e conduzindo reuniões.
4. 1421 – Gerentes administrativos, financeiros e de riscos (362
ocorrências): Exercem a gerência dos serviços administrativos, das
operações financeiras e dos riscos em empresas industriais, comerciais,
agrícolas, públicas, de educação e de serviços, incluindo as do setor
bancário. Gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais
e serviços terceirizados de sua área de competência. Planejam, dirigem e
controlam os recursos e as atividades de uma organização, com o
objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos riscos.
5. 1423 – Gerentes de comercialização, marketing e comunicação (42
ocorrências): Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas
agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral;
implementam atividades e coordenam sua execução; assessoram a
diretoria e setores da empresa. Na área de atuação, gerenciam recursos
humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem
condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade.
6. 2525 – Profissionais de administração econômico-financeira (665
ocorrências): Administram fundos e carteiras de investimentos em
instituições financeiras. Desenvolvem, implantam e administram
produtos e serviços bancários. Analisam operações de crédito e de
cobrança e operacionalizam contratos de financiamento e/ou
empréstimos. Controlam recursos para crédito obrigatório e gerenciam
cobranças. Preparam e consolidam informações gerenciais e econômico-
financeiras. Relatam aos setores e clientes do banco, oralmente ou por
escrito, a situação dos produtos e serviços bancários.
7. 2532 – Profissionais de comercialização e consultoria de serviços
bancários (303 ocorrências): Comercializam produtos e serviços
financeiros e desenvolvem propostas de crédito. Gerenciam carteira de
clientes e efetivam negócios. Prospectam clientes, exercem ações
gerenciais e previnem operações ilegais. Interagem com áreas afins
locais e internacionais.
8. 2533 – Corretores de valores, ativos financeiros, mercadorias e
derivativos (08 ocorrências): Negociam operações no mercado
financeiro nacional e internacional; intermediam negócios de
mercadorias e serviços, como compra e venda de títulos, moedas e
mercadorias nos mercados a vista e futuros; realizam pesquisa e análise
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
8
de mercado, por meio de jornais, revistas, relatórios de consultorias e
órgãos especializados. Fecham operações; exercem atividades de
captação e manutenção de clientes, atendendo às suas necessidades e
orientando-os com relação às aplicações e momentos adequados;
gerenciam posições.
9. 3532 – Técnicos em operações e serviços bancários (88 ocorrências):
Processam operações de crédito, investimento e serviços bancários,
obedecendo normas externas, emanadas de órgãos governamentais, e
internas, da instituição que os empregam. Controlam as operações de
concessão de crédito, investimento e serviços a pessoas físicas ou
jurídicas, a fim de cumprir e fazer cumprir as normas e regras internas e
de órgãos regulamentadores, tais como: banco central do brasil e
secretaria da receita federal, entre outros. Atendem aos demais setores
do banco, como seus clientes internos, e a órgãos governamentais,
outros bancos e ao público em geral, como clientes externos, prestando-
lhes informações sobre assuntos de sua competência. Podem coordenar
recursos humanos, sob sua responsabilidade e exercer o monitoramento
de serviços prestados por terceiros.
10. 4132 – Escriturários de serviços bancários (14 ocorrências): Prestam
atendimento a usuários de serviços bancários; realizam operações de
caixa; fornecem documentos aos clientes e executam atividades de
cobrança. Apoiam as atividades das agências e demais setores do banco;
administram fluxo de malotes; compensam documentos e controlam
documentação de arquivos. Estabelecem comunicação com os clientes,
prestando-lhes informações sobre os serviços bancários.
11. 4223 – Operadores de telemarketing e 12. 4201 - Supervisor de Tele
Atendimento (76 ocorrências): Atendem usuários, oferecem serviços e
produtos, prestam serviços técnicos especializados, realizam pesquisas,
fazem serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via
teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados
para captar, reter ou recuperar clientes.
37. Em síntese, conforme retratado pelo demonstrativo mencionado
anteriormente, e a despeito do autoenquadramento do banco para seu
estabelecimento matriz no CNAE 8211-3, de acordo com quadro exibido durante a
ação fiscal, a presente auditoria chegou a resultados bastantes diversos. Por
conseguinte, resta patente que a atividade preponderante do estabelecimento
matriz do Banco Safra é a atividade bancária à qual corresponde o CNAE 64.22-1
(bancos múltiplos, sem carteira comercial), cuja alíquota base do RAT é de 3%.
(...)
39. Diante do exposto temos que, para o ano de 2018, o RAT Ajustado do
estabelecimento matriz do contribuinte em apreço é igual a sua alíquota básica
RAT, qual seja 3% (CNAE Preponderante 6422- 1), multiplicada pelo FAP, ou seja,
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
9
3% x 1,0000, que resulta em 3,0000% (alíquota final RAT a ser observada durante
o exercício de 2018). Todavia, durante o período de 02/2018 a 12/2018 (inclusive
o 13o salário), apenas no estabelecimento matriz, o banco declarou em GFIP/e-
Social e recolheu a alíquota RAT básica de 2% e FAP igual à 1,0000, resultando
num RAT Ajustado de 2,0000%.
Nesses termos, foi efetuado o presente lançamento para efeito de apuração e
formalização dos créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social (Gilrat).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
459/468, onde principia suscitando a nulidade do Auto de Infração, sob argumento de que, no
Relatório Fiscal a autoridade lançadora afirma que haveria divergências de tratamento em relação
aos 11 códigos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO’s), que são listadas, entretanto,
afirma que, conforme se verificaria da planilha por ela apresentada ainda no curso da fiscalização,
na realidade somente 3 CBO’s apresentariam divergência. Assevera que:
Nesse passo, é certo que o erro no levantamento realizado pelo I. Fiscal
torna os valores indevidos, contamina o lançamento com vício insanável de
ilegalidade e o torna nulo de pleno direito.
Lembrando que, em razão do princípio da imutabilidade do lançamento
tributário (art. 145 CTN) , a cobrança pretendida poderá ocorrer apenas e
tão somente caso o I. Fiscal Autuante proceda a um novo lançamento, nos
moldes previstos em lei, desde que não decaído o direito da Fazenda
Pública.
Deste modo, restando demonstrado o equívoco no lançamento realizado,
de rigor a anulação do Auto de Infração ora combatido, por infração ao art.
142 e 145 do CTN!
Na sequência, passa a então impugnante a advogar que a maior parte dos
empregados alocados em seu estabelecimento matriz ocupavam, no período objeto da autuação,
cargos em áreas administrativas e não exerciam atividades relacionadas diretamente com a área
bancária. Discorre assim, sobre as 3 CBO’s que entende serem divergentes da classificação da
fiscalização, com vistas a demonstrar que se tratariam, de fato, de atividades administrativas e não
bancárias, de forma que estaria correta a classificação por ela adotada em GFIP. Apresenta ainda a
autuada, estudo elaborado por empresa de assessoria empresarial, que afirma comprovar suas
alegações. Baseada em tal premissa, entende restar evidente que, em razão da atividade
preponderante de seu estabelecimento matriz corresponder à atividade de apoio administrativo, a
alíquota da contribuição ao RAT a ser aplicada para tal estabelecimento atenderia ao percentual
de 2%, não devendo prosperar a autuação.
Submetida a julgamento, decidiu a 4a Turma da DRJ02 pela improcedência da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, sendo mantido integralmente o crédito tributário. A
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
10
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALÍQUOTA
GILRAT.
AUTOENQUADRAMENTO. REVISÃO.
A alíquota GILRAT pode ser de 1%, 2% ou 3% sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos. A empresa deve se autoenquadrar em uma dessas três
alíquotas a depender do grau de risco de acidentes de trabalho ser considerado
leve, médio ou grave em relação à atividade preponderante em cada
estabelecimento da empresa, assim entendida a atividade desempenhada que
conte com a maior quantidade de segurados empregados. Este
autoenquadramento é passível de revisão quando constatada incorreção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão proferida pela DRJ02, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de e.fls. 584/602, onde principia inovando em suas razões
de defesa, ao advogar a nulidade do lançamento nos termos do art. 59, inc. II, do Decreto no
70.235, de 1972. Argumenta que a autoridade fiscal lançadora não teria cumprido com o dever de
fundamentar o reenquadramento da atividade preponderante do estabelecimento matriz, para
fins de fixação da alíquota RAT, uma vez que caberia à referida autoridade, ainda conforme a
recorrente, o ônus da prova de instruir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constitutivos, sob pena de prejudicar o direito de defesa da contribuinte. Assevera que, ao
proceder ao lançamento, deveria a autoridade fiscal demonstrar a efetiva ocorrência do evento
reputado tributável, sendo que, a mera indicação de determinadas atividades econômicas como
se bancárias fossem, não seria admitida como identificação do fato gerador, tampouco como
prova de sua ocorrência, de modo a justificar a cobrança do diferencial de alíquota do RAT; assim:
“Nesse passo, da análise do lançamento combatido pela Recorrente é possível se inferir que o Fisco
pretendeu fazer com que a simples transcrição das atividades exercidas por profissionais lotados
no estabelecimento matriz suprisse a necessidade de justificar o desenquadramento da
preponderância da atividade-meio (administrativa), postura esta que não está em consonância
com o art. 142 do Código Tributário Nacional.”
Em tópico intitulado: “II.2 – Da correta classificação do grau de risco da atividade
preponderante desenvolvida pela recorrente em seu estabelecimento matriz”, passa a recorrente
a sustentar ter adotado corretamente a alíquota de 2% para efeito de recolhimento da
contribuição para o Gilrat, relativa a seu estabelecimento matriz, uma vez que a proporção entre
as atividades administrativas (CNAE 8211-3-00) e as atividades bancárias (CNAE 6422-1-00),
desenvolvidas no referido estabelecimento, indicariam a preponderância das atividades de
“Serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, correspondentes ao CNAE 8211-3-00.
Aponta que, para fins de apuração do grau de risco da atividade seria irrelevante o objeto social da
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
11
pessoa jurídica ou as atividades constantes de sua inscrição cadastral, uma vez que o que
importaria, para a definição da alíquota do RAT, seria a atividade econômica preponderante em
cada estabelecimento.
Afirma a recorrente que a autoridade lançadora teria apontado, no Relatório Fiscal,
quatro divergências na classificação adotada pela Recorrente, desconsiderando alguns
profissionais atuantes nas funções administrativas e revertendo a preponderância para o CNAE
6422-1/00, com o consequente não acatamento do CNAE preponderante 8211-3/00 declarado
pelo banco. Nesse ponto, são relacionados os seguintes códigos de CBO, que entende a atuada ter
sido tratados como divergentes pela fiscalização: CBO 1210 (Diretores Gerais); CBO 1421
(Gerentes administrativos, financeiros e de riscos); CBO 1423 (Gerentes de comercialização,
marketing e comunicação), e parte dos empregados classificados no CBO de número 2525
(Profissionais de administração econômico-financeira). Passa assim, a discorrer sobre as atividades
desenvolvidas pelos empregados relativamente a cada um desses códigos de CBO, concluindo
esses cargos jamais poderiam ser reclassificados pela fiscalização, como se tais profissionais
exercessem atividades exclusivamente bancárias, pois não representariam funções vinculadas à
prática da atividades-fim da recorrente, e sim, atividade-meio administrativa. Para melhor
compreensão dos argumentos de defesa de mérito da recorrente, peço vênia para parcial
reprodução da peça recursal:
II.2 – DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DESENVOLVIDA
PELA
RECORRENTE
EM
SEU
ESTABELECIMENTO MATRIZ:
(...)
Como se sabe, a Recorrente é instituição financeira de direito privado,
dedicada às atividades relacionadas no seu objeto social, nos termos de
seus
documentos
societários,
submetendo
ao
recolhimento
da
contribuição ao GILRAT, cuja alíquota é definida em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, o qual é definido pelo Poder Executivo (Decreto no 6.957/09),
com base na atividade econômica do contribuinte.
Com efeito, a alíquota básica do RAT é fixada por atividade econômica,
mediante enquadramento nas subclasses da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, constantes do Anexo V do Decreto no
3.048/1999, com nova redação dada pelo Decreto no 6.957/09.
Por determinação legal, para fins de apuração do grau de risco da atividade
sabe-se que é irrelevante o objeto social da pessoa jurídica ou as atividades
constantes de sua inscrição no CNPJ, uma vez que o que importa para a
definição da alíquota do RAT é a atividade econômica preponderante em
cada estabelecimento.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
12
A atividade econômica, portanto, independe da atividade principal, e será
definida na empresa, ou por estabelecimento, levandose em consideração
a atividade ali desempenhada pela maior quantidade de empregados
segurados.
(...)
O art. 202 do Decreto no 3.048/99 estabelece ser responsabilidade da
empresa o enquadramento, nos respectivos graus de risco indicados no
Anexo V do RPS, para fins de recolhimento da contribuição ao RAT, de
acordo com a atividade econômica preponderante em cada
estabelecimento, ou seja, naquela unidade que se concentra o maior
número de segurados empregados.
Por sua vez, a legislação garante à administração fazendária, no §5o do art.
202 do RPS, a revisão deste autoenquadramento, cabendo, para tanto, a
formalização de notificação do contribuinte sobre os valores devidos:
(...)
Importante esclarecer que o contexto de apoio administrativo do
estabelecimento matriz da Recorrente evidencia um objetivo gerencial e de
organização, que existe no âmbito interno de uma instituição financeira, no
qual há intensa atividade de escritório, não relacionada, pois, às atividades
bancárias. O staff na maior parte dos ambientes do estabelecimento matriz
é ligado à área operacional e ao escopo executivo das tarefas bancárias,
dentro de uma hierarquia típica de um ambiente corporativo.
No intuito de assegurar o correto enquadramento da atividade
preponderante, a Recorrente contratou a Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda., para que fosse possível auxiliar, com base na legislação
aplicável, o enquadramento previdenciário, por estabelecimento, perante
a Receita Federal do Brasil para fins de recolhimento da contribuição
previdenciária destinada aos Riscos de Acidente do Trabalho (RAT).
Ao contrário das conclusões obtidas no r. acórdão da DRJ, o parecer dos
auditores independentes foi elaborado com o escopo de definir a atividade
principal em cada uma das unidades da Recorrente, com base no número
de empregados registrados em cada uma delas, vinculando assim a
alíquota de GILRAT ao CNAE considerado como preponderante para cada
estabelecimento.
Para tanto, como forma de elucidar o exercício de cada atividade
desempenhada em cada cargo, os auditores independentes analisaram
documentação relativa ao estabelecimento matriz da Recorrente,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
13
especificamente, registros de códigos de CBO, além de realizar entrevistas
com a equipe de Recursos Humanos da instituição, apurando se as
atividades desempenhadas em cada cargo são verdadeiramente voltadas à
realização de atividades de cunho administrativo e gerencial para os
interesses da instituição financeira.
Ao final do estudo, foi mapeado de maneira minuciosa, para todas as
atividades desempenhadas, por cada empregado segurado, em cada área,
o exercício de cada atividade, mediante a exposição dos principais
atributos de cada ocupação, conforme a Classificação Brasileira de
Ocupação – CBO.
Com base nesses critérios, foram identificados dois grupos de empregados
para efeito de apuração da atividade preponderante: os que exercem
funções de escritório; e os empregados atuantes na atividade bancária.
A conclusão obtida pela auditoria externa foi no sentido de que o número
de funcionários vinculados à matriz, alocados em atividades
administrativas, é maior do que a quantidade de alocações bancárias, de
modo que a atividade preponderante para este estabelecimento é a
realização de atividades de escritório e suporte administrativo.
Importante ressaltar, que a preponderância administrativa permaneceu
mesmo considerando para o código CBO 6422-1/00 alguns cargos/funções,
que possuem descrição genérica, podendo gerar eventual dúvida quanto à
natureza administrativa.
Seguindo a legislação previdenciária, após a conclusão do estudo
elaborado pela EY, em 2017, a Recorrente continuou apurando, mês a mês,
a preponderância, de forma a evitar inconsistências e equívocos no
recolhimento da contribuição ao RAT. Logo, o intuito do estudo elaborado
pela Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda foi de nortear a prática
mensal adotada pela Recorrente, de modo a verificar a preponderância da
atividade em cada estabelecimento, considerando as funções exercidas por
cada funcionário.
Ocorre que a autoridade lançadora apontou no relatório fiscal quatro
divergências na classificação adotada pela Recorrente, desconsiderando
alguns profissionais atuantes nas funções administrativas, e revertendo a
preponderância para o CNAE 6422-1/00, com o consequente não
acatamento do CNAE preponderante 8211-3/00 declarado pelo banco.
São
eles:
CBO
1210
(Diretores
Gerais);
CBO
1421
(Gerentes
administrativos, financeiros e de riscos); CBO 1423 (Gerentes de
comercialização, marketing e comunicação), e ainda, parte dos
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
14
empregados classificados no CBO de número 2525 (Profissionais de
administração econômico-financeira).
Com relação ao Código CBO no 1210 – “Diretores Gerais”, tratam-se de
cargos vinculados à atividade empresária da Recorrente, de modo que não
poderiam ser classificados como espécie de cargo bancário, pois são
representados pelos membros do Conselho de Administração, Consultivo e
Fiscal, que de maneira independente são responsáveis por fixar
orientações estratégicas para o negócio da Recorrente, desempenhando
funções de governança, fiscalizadora e eletiva, sem, portanto, abranger
funções operacionais ou executivas (art. 10 do estatuto social da
Recorrente).
Os membros dos conselhos de administração, consultivo e fiscal são
independentes e responsáveis por fixar uma orientação geral aos negócios
da Recorrente assegurando que os valores, a missão e o objeto social da
instituição serão cumpridos.
Nesse ponto, é importante ressaltar, que os diretores bancários (inclusive
os executivos), estes, sim, atuantes na atividade-fim da Recorrente, em
razão de estabelecerem estratégias operacionais, estão alocados no CBO
1227-10 (Diretor de produtos bancários). De acordo com a documentação
acostada aos autos, para este CBO a Recorrente relacionou este cargo à
atividade bancária, já que estes exercem, sem dúvida alguma, a função
efetivamente bancária.
Quanto ao código CBO no 1421 – “Gerentes administrativos, financeiros e
de riscos”, a Recorrente ressalta que os profissionais ocupantes destes
cargos estão voltados à análise e atuação administrativa interna, à gestão
financeira interna, à análise de riscos da atividade empresária. A
Recorrente demonstrou por meio de planilhas acostadas aos autos, em
especial no estudo realizado pela Ernst & Young Assessoria Empresarial
Ltda., que tais cargos não realizam tarefas específicas de bancários, uma
vez que desenvolvem e implementam estratégias, metas e orçamentos de
vendas para alavancar os resultados da instituição.
Já no que diz respeito ao CBO no 1423 – “Gerentes de comercialização,
marketing e comunicação”, a Recorrente reitera que estas atividades são
desenvolvidas por profissionais alocados na área de criação, planejamento
e desenvolvimento de produtos/serviços, que definem a estratégia de
projetos publicitários, desenvolvem propaganda, promoções e pesquisa
meios de divulgação das campanhas, caracterizando-se por uma natureza
evidentemente administrativa.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
15
Por fim, parte dos funcionários (73 empregados) alocados no CBO no 2525
(Profissionais
de
administração
econômicofinanceira)
também
desenvolvem atividades administrativas, pois implementam estratégias,
metas, e orçamento, bem como planejam e administram políticas de
crédito a serem adotadas pela instituição, além de acompanhar despesas
administrativas, conciliar informações contábeis e gerenciais, calcular
indicadores financeiros, elaborar relatórios analíticos do desempenho da
empresa, controlar a execução orçamentária, além de simular resultados
com base em cenários econômicos.
Ora, esses cargos jamais poderiam ser reclassificados pela Fiscalização
como se tais profissionais exercessem atividades exclusivamente bancárias,
pois não representam funções vinculadas à prática da atividade-fim da
Recorrente, e sim à atividade-meio (administrativa).
Ou seja, não há dúvidas que o SAT/RAT foi calculado de maneira correta
pela Recorrente, de forma individualizada para cada um dos seus
estabelecimentos, devendo ser aceita a classificação adotada na
documentação acostada pela Recorrente, por meio da qual é possível
avaliar para cada um dos CBOs o número de empregados vinculados, e a
área de atuação de cada profissional.
(...)
Pelo exposto, resta evidente que no caso da Recorrente, em razão da
atividade preponderante corresponder à atividade de apoio administrativo,
a alíquota da contribuição ao SAT/RAT a ser aplicada pela Recorrente para
o estabelecimento autuado atende ao percentual de 2%, sendo de rigor o
provimento do recurso.
(..)
Finaliza a recorrente afirmando ser evidente que, em razão da sua atividade
preponderante corresponder à atividade de apoio administrativo, a alíquota da contribuição ao
SAT/RAT a ser aplicada, para o estabelecimento autuado, atenderia ao percentual de 2%,
pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Admissibilidade
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
16
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por meio de seu
Domicílio Tributário Eletrônico, em 13/05/2024, conforme o “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” de e.fl. 580. Tendo sido o recurso protocolizado em 11/06/2024, conforme o “Termo
de Solicitação de Juntada” de e.fl. 647, considera-se tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, o contribuinte inova em sua
peça recursal, ao apresentar argumentos não aventados na impugnação.
Trata-se do tópico do recurso intitulado: “Da Nulidade do Auto de Infração”. Em tal
tópico, sustenta a recorrente a decretação de nulidade do lançamento, nos termos do art. 59,
inciso II do Decreto no 70.235/722, sob argumento de que a autoridade lançadora não teria
fundamentado o reenquadramento da atividade preponderante do estabelecimento matriz para
fins de fixação da alíquota do RAT. Afirma ser dever da fiscalização, em face do ônus que lhe recai
de munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do seu direito,
sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte, sendo que. a simples transcrição das
atividades exercidas por profissionais lotados no estabelecimento matriz não supriria a
necessidade de justificar o desenquadramento da preponderância da atividade-meio
(administrativa), postura que não estaria em consonância com o art. 142 do Código Tributário
Nacional \0lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Complemente argumentando que a mera
indicação de determinadas atividades econômicas como se bancárias fossem (o que seria
totalmente avesso à realidade apresentada nos autos), não seria admitida como identificação do
fato gerador, tampouco como prova de sua ocorrência, de modo a justificar a cobrança do
diferencial de alíquota do RAT.
Conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
rege o processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou
documentos somente no Recurso Voluntário, com o propósito específico de afastar pontos até
então incontroversos, por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora
dos limites da lide estabelecida, operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por
ocasião da apresentação da peça impugnatória.
Era dever do interessado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua
defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
referido Decreto no 70.235/2, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo
Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, não se admitindo a
apresentação de argumentos e provas em outro momento processual, com exceção das expressas
ressalvas normativas. Isto posto, todos os argumentos e provas que o contribuinte pretenda
produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o direito de apresentação
em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas
alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo citado normativo, cuja ocorrência, no presente caso, a
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
17
recorrente não prova e sequer alega. Sobre o tema os seguintes dispositivos do Decreto no 70.235,
de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; IV - as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Nesses termos, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante na impugnação e precluso está o direito de defesa
trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide se circunscreve aos termos da
peça impugnatória.
Esses novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, também não
devem ser apreciados porque não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora
de piso, sob pena de indevida supressão de instância. Resta claro, que no recurso o contribuinte
tenta inovar a lide, em total descompasso com o que dispõem os arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235, de 1972, devendo não ser conhecida a parte que visa discutir suposta nulidade.
Noutro giro, os argumentos trazidos pela recorrente, no tópico em que aventa a
alegada nulidade da autuação, confundem-se com o próprio mérito do lançamento, entretanto,
deve ser esclarecido que o lançamento se encontra totalmente calcado em documentos
constantes dos autos e em total observância dos atos normativos de regência do tributo.
Conforme demonstrado no julgamento de piso, o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Ao tratar das nulidades
do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
18
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(...)
Saliente-se que o art. 59, com especial destaque para seu inciso I (citado pela
recorrente como fundamento da suposta nulidade), preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, mediante apresentação de impugnação e o
recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e
circunstâncias que ensejaram o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações
que ensejem nulidade do lançamento.
Conheço assim, parcialmente do recurso, não conhecendo dos novos argumentos
que visam discutir a nulidade do lançamento.
Mérito
Conforme relatado, a discussão constante dos autos está relacionada ao correto
enquadramento do estabelecimento matriz da recorrente para efeito de recolhimento da
contribuinte relativa ao Gilrat.
Sustenta a recorrente ter adotado corretamente a alíquota de 2% para efeito de
recolhimento da contribuição, relativa a seu estabelecimento matriz, uma vez que a proporção
entre as atividades administrativas (CNAE 8211-3-00) e as atividades bancárias (CNAE 6422-1-00),
desenvolvidas no referido estabelecimento, indicariam a preponderância das atividades de
“Serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, correspondentes ao CNAE 8211-3-00.
A seu turno, concluiu a autoridade fiscal lançadora, entendimento esse ratificado na
decisão ora recorrida, que a atividade preponderante do estabelecimento matriz da recorrente
seria a atividade bancária, a qual corresponde o CNAE 64.22-1 (bancos múltiplos, sem carteira
comercial), cuja alíquota base do RAT é de 3%, o que motivou o presente lançamento, relativo à
diferença de contribuição apurada decorrente da utilização da alíquota inferior de 2%.
Apenas para pontuar, não há qualquer discussão nos autos quanto ao fato de que o
enquadramento da atividade preponderante para efeito do Gilrat se dá por estabelecimento,
sendo toda a discussão travada com relação aos empregados e demais prestadores de serviços
alocados no estabelecimento matriz da autuada e respectivo recolhimento vinculado
exclusivamente a referido local.
Em que pese os argumentos em sentido contrário apresentados pela recorrente,
entendo que o tema foi adequada e suficientemente abordado na decisão recorrida e, por
concordar com seus fundamentos, passo a sua parcial reprodução e também adoto tais
fundamentos como razões de decidir:
VOTO
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
19
(...)
No mérito, cinge-se o litígio as CBOs 1210, 1421 e 1423, nos limites da resistência
do Impugnante, conforme citação transcrita no parágrafo anterior. Para a
Fiscalização estas ocupações foram consideradas como inerentes à atividade
bancária, já para o Impugnante, trata-se de ocupações administrativas.
(...)
A interpretação do grau de risco, para definição da alíquota a ser aplicada no caso
concreto, está sintetizada na Solução de Consulta no 28 – Cosit , de 25 de março
de 2020: “O grau de risco será apurado de acordo com a atividade efetivamente
desempenhada que conte com a maior quantidade de segurados empregados e
trabalhadores avulsos em cada um dos estabelecimentos da empresa”, tendo em
conta todos os segurados empregados e trabalhadores avulsos que trabalham na
empresa ou em cada estabelecimento. Salienta a referida Solução de Consulta:
“Note-se que o Manual do eSocial , de 2018, preconiza, como critério
determinante da alíquota GIIL-RAT, o código na CNAE da atividade preponderante
e não, o código na CNAE atividade principal da empresa”.
Com base neste parâmetro jurídicos, analisa-se as argumentações sobre as CBO
que compõem o presente litígio: 1210, 1421 e 1423.
Em relação as essas três CBO o Interessado, no corpo da Impugnação, apresenta a
mesma descrição transcrita do Relatório Fiscal. Para corroborar com a conclusão
da interpretação dessas descrições, é apresentado, em arquivo não paginável, um
estudo da empresa de auditoria Ernest & Young. Ao abrir este estudo se verificou
que trata de um levantamento para crédito previdenciário. Na página seguinte foi
consignado, canto direito superior, que se trata de uma “MINUTA PARA FINS DE
DISCUSSÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES”. A empresa contratada para levantamento
de créditos envia uma comunicação ao Interessado: “Queiram receber nossas
considerações objetivas e parciais relacionadas ao crédito decorrente das
contribuições recolhidas a maior em razão da aplicação de RAT superior,
conforme acordado na proposta de prestação de serviços”. Tem-se, que essas
considerações “parciais” foram elaboradas de acordo com a “proposta de
prestação de serviços”, conclui que houve pagamento a maior de RAT, quando no
presente processo a lide é outra, o próprio Impugnante não quer reduzir o valor
do RAT de 2% para 1%, aí se teria a tese de pagamento a maior, razão da
contratação da empresa que levantou “os créditos” RAT, mas sim não pagar 3%
em vez de 2%.
Ademais, a própria Empresa contratada, Ernest & Young, declara, na parte das
premissas do referido levantamento de crédito, que: “para fins de levantamento
de crédito, utilizando a variação no RAT, de acordo com as análises realizadas nas
competências de julho de 2012 a junho de 2017”, enquanto os fatos do presente
processo dizem respeito às competências de 2018, portanto, inaplicável, ao
vertente caso, o referido levantamento.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
20
Acompanharam a Impugnação mais dois arquivos não paginável, em excel, um
não apresenta divergência em relação ao Setor Fiscal, já que considera as CBO
1210, 1421 e 1423 como atividade bancária e o outro, com detalhamento de
nomes, considera a mesma CBO, por exemplo a 1421, ora como atividade
administrativa, ora como atividade bancária. Esta situação é confirmada pelo
próprio Interessado em sua Impugnação, apesar de colar apenas figuras
relacionadas à atividade administrativa, menciona expressamente que uma parte
dessas CBO exercem atividade bancária: “a maior parte dos 329 gerentes
apontados no CBO 1421 em GFIP não exercem atividade bancária, mas, sim,
meramente administrativa”, e abaixo da figura relacionada a CBO 1423, volta a
mencionar a expressão “a maior parte”, ou seja que sob esta BO parte exerce
atividade bancária e outra parte, administrativa. Constata-se que há uma
confusão, por parte do Interessado, entre a descrição da atividade, expressa pela
CBO, e a própria atividade exercida sobre esta descrição para sustentar um
eventual pedido de crédito ou para pagamento a menor de RAT em atividades de
gerenciamento vinculados a atividade fim, ou seja, a atividade bancária.
Observa-se uma tentativa de minimizar as atividades exercidas por estas altas
gerências do Banco, lotadas na matriz do Banco, para convertê-los em gerentes
com meras atividades administrativas, desvinculadas da atividade fim do
Interessado.
Em relação a CBO 1210 o Impugnante, fl. 463, transcreve a descrição da atividade,
a mesma apresentada pela Fiscalização e, na sequência, conclui que não se trata
de atividade puramente, exclusivamente, bancária. Analisando com mais vagar, a
descrição das atividades, CBO 1210, não autoriza minimizar essas atividade para
administrativas. Esses profissionais, CBO 1210, são diretores do mais alto nível da
empresa, os quais, dentre outras atividades, estabelecem estratégias
operacionais, supervisionam os negócios da empresa, representam e preservam a
imagem da empresa, concedem entrevistas e participam de negociações, ou seja,
dirigem efetivamente a sociedade, atuando, assim, na atividade-fim da empresa,
devendo ser mantido o entendimento da fiscalização, ao considerar este CBO
relacionado à atividade bancária.
De igual maneira, em relação a CBO 1423. O Impugnante sustenta que se trata de
atividade de apoio administrativo, no entanto a descrição desta CBO aponta para
atividades gerenciais vinculadas ao serviço bancário. Esses gerentes elaboram
planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação,
praticamente os rumos de crescimento do Banco, portanto, pela descrição oficial
desta CBO, não se pode afirmar, que esses gerentes desenvolvem atividades
meramente administrativas.
Em relação as CBO 1421 e a CBO 1423 o próprio Impugnante admite, em seus
arquivos não pagináveis e na impugnação, que uma parte desempenha atividade
bancária, gerentes classificados nestas CBO que exercem atividades bancárias. No
que diz respeito a CBO 1421, realmente a descrição oficial da CBO abre espaço
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
21
para enquadrar gerentes da atividade administrativa e os vinculados a atividade
fim da empresa, bancária. Na medida que os cargos gerenciais não levam a
designação de “bancário” ou de “administrativo”, há necessidade de produção de
provas complementares para a descrição detalhada das atividades exercidas em
relação a cada cargo gerencial classificado dentro da CBO 1421, não apenas o
título dado ao cargo, provas essas de fácil produção pelo Interessado. Sem olvidar
que as provas, na fase processual, são produzidas para afetar a livre convicção dos
julgadores administrativos, conforme disposição contida no art. 29 do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972. Observa-se que as conclusões da empresa,
também em relação a esta CBO, foram retiradas de um levantamento com outros
propósitos e relacionado a outros anos-calendários, como visto ao norte.
No mesmo sentido do presente voto, caminha a jurisprudência, na esfera
administrativa, na direção da manutenção dessas CBO como atividade
preponderantemente bancária, exemplo, Decisões CARF : Acórdão no' 2201-
010.134 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária e Acórdão n£'
2201-010.137 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária.
Conforme apontado no acórdão de piso, assim como nas peças de defesa, de fato as
divergências estão concentradas nas atividades desenvolvidas pelos profissionais concentrados
nas CBO’s 1210, 1421, 1423 e parte da CBO 2525, de forma que a classificação das atividades
desses profissionais se tornou o pêndulo para efeito de definição da correta alíquota da
contribuição para o Gilrat do estabelecimento matriz da autuada. Oportuna a reprodução da
descrição dos códigos da CNAE que são objeto da presente lide e sua respectiva descrição nos
termos da Comissão Nacional de Classificação (Concla), na sequência, passa-se à análise das
atividades desenvolvidas pelos profissionais conforme as respectivas CBO.
Classificação CNAE utilizada no estabelecimento matriz:
- pela contribuinte: CNAE 8211-3-00 - “Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo”, correspondentes ao CNAE 8211-3-00.” – alíquota Gilrat 2%;
Notas Explicativas da Concla:
Notas Explicativas:
CNAE 8211-3-00 - “Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo”
Esta subclasse compreende:
- o fornecimento de uma combinação ou de um pacote de serviços
administrativos de rotina a empresas clientes, sob contrato, tais como:
serviços
de
recepção,
planejamento
financeiro,
contabilidade,
arquivamento, preparação de material para envio por correio, etc.,
- os centros de prestação de serviços às empresas ou escritórios virtuais
(...)
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
22
Lista de Descritores
Código
Descrição
8211-3/00
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; SERVIÇOS DE
8211-3/00
CENTROS DE NEGÓCIOS, APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS OU
A PROFISSIONAIS LIBERAIS
8211-3/00
CENTROS DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS EMPRESAS
8211-3/00
COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PLANEJAMENTO
FINANCEIRO, CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO
DE
MATERIAL
PARA
ENVIO
POR
CORREIO,
ETC.;
FORNECIMENTO DE
8211-3/00
COWORKING; ESCRITORIOS COMPARTILHADOS; SERVIÇOS DE
8211-3/00
ESCRITÓRIO VIRTUAL; SERVIÇOS DE
8211-3/00
ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS NO LOCAL DO
CONTRATANTE; SERVIÇOS DE
8211-3/00
ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS; SERVIÇOS DE
8211-3/00
PREPARO DE FOLHA DE PAGAMENTO; SERVIÇOS DE
8211-3/00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMBINADOS PARA TERCEIROS
- pela fiscalização: CNAE 64.22-1-00 – “Bancos múltiplos, com carteira comercial” -
alíquota Gilrat 3%.
Notas Explicativas da Concla:
Notas Explicativas:
1
Esta subclasse compreende:
- as atividades das instituições financeiras que concentram em uma única
empresa atividades operacionais distintas, que são denominadas carteiras,
estando autorizadas a receber depósitos à vista, em contas correntes.
Estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às
instituições singulares correspondentes às suas respectivas carteiras
Para se caracterizar como banco múltiplo com carteira comercial, a
instituição deve ter, no mínimo, duas das seguintes carteiras, sendo uma
obrigatoriamente comercial:
- comercial
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
23
- de investimento ou de desenvolvimento, a última exclusiva para bancos
públicos
- de crédito imobiliário
- de crédito financiamento e investimento
- de arrendamento mercantil (leasing financeiro)
Lista de Descritores
6422-1/00
BANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA COMERCIAL
6422-1/00
BANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA COMERCIAL, NACIONAL COM CONTROL
ESTRANGEIRO
6422-1/00
BANCO
MÚLTIPLO
COM
CARTEIRA
COMERCIAL,
NACIONAL
CO
PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA
6422-1/00
BANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA COMERCIAL, NACIONAL PRIVADO
6422-1/00
BANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA COMERCIAL, PÚBLICO ESTADUAL
6422-1/00
BANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA COMERCIAL, PÚBLICO FEDERAL
6422-1/00
FILIAL DE BANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA COMERCIAL, ESTRANGEIRO
6422-1/00
OPERAÇÕES COM CARTEIRA COMERCIAL E CARTEIRA DE INVESTIMENT
DESENVOLVIMENTO, FINANCIAMENTO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO OU LEASIN
REALIZADAS POR BANCOS MÚLTIPLOS; ATIVIDADES DE
CBO no 1210
Em sua defesa, afirma a recorrente que se trata de cargos vinculados à sua
atividade empresária, de modo que não poderiam ser classificados como espécie de cargo
bancário, pois “...são representados pelos membros do Conselho de Administração, Consultivo e
Fiscal, que de maneira independente são responsáveis por fixar orientações estratégicas para o
negócio da Recorrente, desempenhando funções de governança, fiscalizadora e eletiva, sem,
portanto, abranger funções operacionais ou executivas (art. 10 do estatuto social da Recorrente).
Os membros dos conselhos de administração, consultivo e fiscal são independentes e responsáveis
por fixar uma orientação geral aos negócios da Recorrente assegurando que os valores, a missão e
o objeto social da instituição serão cumpridos.”
Alega a própria recorrente que se refere a função vinculada à atividade empresária,
responsável por “fixar orientações estratégicas para o negócio da Recorrente”. Como se trata de
uma instituição financeira (banco múltiplo), nada mais comezinho de se constatar que sua alta
gestão exerce exatamente atividade claramente reconhecida como de serviços bancários, que não
se confunde com serviços administrativos de rotina de escritório e apoio, ou qualquer outro
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
24
daqueles descritores da CNAE 8211-3-00. Oportuno repisar, tratar-se de profissionais diretores do
mais alto nível da empresa, atuando em sua atividade-fim, devendo ser mantido o entendimento
de que se enquadram na CBO relacionada à atividade bancária.
CBO no 1421
Informa a recorrente tratar-se de “Gerentes administrativos, financeiros e de
riscos”, voltados à análise e atuação administrativa interna, à gestão financeira interna, à análise
de riscos da atividade empresária, complementa que: “...demonstrou por meio de planilhas
acostadas aos autos, em especial no estudo realizado pela Ernst & Young Assessoria Empresarial
Ltda., que tais cargos não realizam tarefas específicas de bancários, uma vez que desenvolvem e
implementam estratégias, metas e orçamentos de vendas para alavancar os resultados da
instituição.”
Ora, mais uma vez inconcebível que, um profissional que tem por atribuição
desenvolver e implementar estratégias, metas e orçamentos de vendas para alavancar os
resultados da instituição financeira não exerça atividades bancárias e sim serviços administrativos
de rotina de escritório e apoio. Tenho como correta a classificação adotada pela fiscalização, ao
reconhecer tal atividade como de serviços bancários, que não se confunde com serviços
administrativos de rotina de escritório, devendo ser mantido tal enquadramento.
CBO no 1423
Descreve a contribuinte tratar-se de “Gerentes de comercialização, marketing e
comunicação”, desenvolvidas por profissionais alocados na área de criação, planejamento e
desenvolvimento de produtos/serviços, que definem a estratégia de projetos publicitários,
desenvolvem propaganda, promoções e pesquisa meios de divulgação das campanhas,
caracterizando-se por uma natureza evidentemente administrativa.
Trata-se portanto, de profissionais vinculados diretamente à comercialização dos
produtos da instituição financeira, definidores de estratégias de promoções, de forma que,
novamente, claramente identificáveis como atividade bancária e não de serviços administrativos
de rotina de escritório. Mais uma vez, sem razão a recorrente devendo ser mantida a classificação
adotada pela fiscalização, como vinculadas ao código CNAE 64.22-1-00.
CBO no 2525
No que se refere à CBO 2525, afirma a recorrente: “Por fim, parte dos funcionários
(73 empregados) alocados no CBO no 2525 (Profissionais de administração econômicofinanceira)
também desenvolvem atividades administrativas, pois implementam estratégias, metas, e
orçamento, bem como planejam e administram políticas de crédito a serem adotadas pela
instituição, além de acompanhar despesas administrativas, conciliar informações contábeis e
gerenciais, calcular indicadores financeiros, elaborar relatórios analíticos do desempenho da
empresa, controlar a execução orçamentária, além de simular resultados com base em cenários
econômicos. Ora, esses cargos jamais poderiam ser reclassificados pela Fiscalização como se tais
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
25
profissionais exercessem atividades exclusivamente bancárias, pois não representam funções
vinculadas à prática da atividade-fim da Recorrente, e sim à atividade-meio (administrativa).”
Nas palavras da própria autuada, esses profissionais têm por atribuição, entre
outras, planejar e administrar políticas de crédito a serem adotadas pela instituição, calcular
indicadores financeiros, elaborar relatórios analíticos do desempenho da empresa, controlar a
execução orçamentária, além de simular resultados com base em cenários econômicos. De se
destacar que, a concessão de créditos é uma das atividades mais reconhecidas como vinculadas a
uma instituição financeira, portanto, nada mais identificável com uma atividade bancária do que
um empregado que tem por atribuição, justamente, o planejamento e administração de políticas
de crédito, além das demais funções descritas, todas facilmente reconhecíveis como atividades de
uma instituição bancária, e que não se limitam a meros serviços administrativos de rotina de
escritório. Correta assim a classificação adotada pela autoridade fiscal lançadora.
Foi apontado no julgamento de piso que o tema não é estranho a este Conselho,
que já se debruçou sobre a matéria em julgamento de situação similares à dos presentes autos, a
exemplo dos Acórdãos sendo 2201-010.137 e 2201-010.134, sendo oportuna, pela pertinência, a
reprodução do seguinte excerto deste último, que muito se assemelha ao presente caso:
(...)
Quando da análise da impugnação apresentada, a autoridade julgadora de
primeira instância rechaçou os argumentos do contribuinte, com base nos
fundamentos sintetizados nos excertos abaixo reproduzidos (fls. 4.817/4.819):
(...)
23.4. A empresa, em sua defesa, sustenta que a autoridade fiscal teria se
equivocado ao vincular determinados códigos CBO à atividade bancária,
afirmando que não se poderia determinar como um cargo bancário aquele
que poderia ser encontrado em empresas de outra natureza, citando os
seguintes: CBO no 1210 – “Diretores Gerais”; CBO no 1421 – “Gerentes
administrativos, financeiros e de riscos”; CBO no 1233 – “Diretores de
comercialização e marketing" e CBO no 1423 – “Gerentes de
comercialização, marketing e comunicação”; e, no 4223 – “Operadores de
telemarketing”.
23.5. Cabe mencionar, então, que não é necessário que haja, no título da
ocupação, a palavra “bancário” ou “bancária”, para que a atividade
desenvolvida pelo profissional enquadrado em determinado código CBO
seja considerada como bancária, devendo ser observada a função
efetivamente desempenhada por ele, no caso concreto.
23.6. Com relação ao código CBO no 1210 – “Diretores Gerais”, a empresa
assevera que se trataria de cargo vinculado à atividade empresária em que
está inserido o respectivo funcionário, de modo que ele não poderia ser
determinado como um cargo bancário, porque poderia ser encontrado em
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
26
empresas de outra natureza, e estar exercendo atividades administrativas.
É de se observar, no entanto, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal,
os profissionais com referido código CBO se tratariam de diretores do mais
alto nível da empresa, os quais, dentre outros, “estabelecem estratégias
operacionais”, “supervisionam os negócios da empresa”, “representam e
preservam a imagem da empresa”, “concedem entrevistas e participam de
negociações”, ou seja, dirigem efetivamente a sociedade, atuando, assim,
na atividadefim da empresa, devendo ser mantido o entendimento da
fiscalização, ao considerar este CBO relacionado à atividade bancária.
23.7. Quanto ao código CBO no 1421 – “Gerentes administrativos,
financeiros e de riscos”, a empresa sustenta que os profissionais ocupantes
destes cargos estariam voltados à análise e atuação administrativa interna,
à gestão financeira interna e à análise de riscos da atividade empresária, e
que não realizariam tarefas específicas dos bancários, sendo tais cargos
administrativos, mas não trouxe aos autos documentos comprobatórios
desta sua alegação, devendo haver, assim, a manutenção da classificação
do CBO em tela como atividade bancária, conforme exposto no Relatório
Fiscal.
23.8. No que diz respeito ao código CBO no 1233 – “Diretores de
comercialização e marketing" e ao código CBO no 1423 – “Gerentes de
comercialização, marketing e comunicação”, a impugnante registra que as
atividades desenvolvidas por tais profissionais envolveriam o processo de
criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços, e que
teriam natureza administrativa. Cabe observar, no entanto, que a empresa
não juntou aos autos quaisquer elementos que comprovassem essa sua
afirmação, no sentido de seu enquadramento como atividade
administrativa, que deve ser analisada a atuação destes profissionais no
caso concreto, e que, conforme o Relatório Fiscal, se tratariam aqueles com
código CBO no 1233 de diretores que atuam na “definição do planejamento
estratégico da empresa”, que “definem e executam o plano de marketing e
vendas”, sendo que aqueles com código CBO no 1423 se tratariam de
gerentes que elaboram “planos estratégicos das áreas de comercialização,
marketing e comunicação”, atuando ambos, assim, com os produtos do
banco, numa atividade evidentemente não meramente administrativa.
Dessa forma, tem-se que deve ser mantida a classificação dos CBO’s em tela
como atividade bancária, como feita pela fiscalização.
23.9. No que diz respeito ao código CBO no 4223 – “Operadores de
telemarketing”, a empresa menciona apenas que se tratariam de atividades
administrativas em que os funcionários atuam como agentes de contato
com clientes e fornecedores. Tal alegação, contudo, não é hábil a afastar a
sua classificação como atividade bancária, que foi realizada pela
fiscalização, com base nas funções desempenhadas pelos profissionais em
questão, no caso concreto. Cabe destacar que, segundo o Relatório Fiscal,
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
27
os profissionais com referido CBO “oferecem produtos e serviços” do banco,
“atendem usuários" do banco, “fazem serviços de cobrança e
cadastramento dos clientes” do banco, atuando, assim, na atividade-fim da
empresa. Portanto, não há reparo a ser feito, aqui, no procedimento da
fiscalização que considerou este CBO como relacionado à atividade
bancária.
23.10. É de se enfatizar, no caso, que, apesar de contestar o entendimento
da autoridade lançadora, que se encontra fundamentado no Relatório
Fiscal, de que os trabalhadores com alguns CBO’s, no estabelecimento
matriz, desenvolvessem atividades bancárias, a empresa não trouxe aos
autos, em sua defesa, documentos hábeis e suficientes a comprovar a sua
alegação de que tais grupos de profissionais deveriam ser classificados na
realização de atividade administrativa.
23.11. Ressalte-se que as alegações, apresentadas em impugnação,
desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
(...)
24.15. Isto posto, tem-se que não merece acolhida a alegação da
impugnante de que o grau de risco no seu estabelecimento matriz não
poderia ter sido enquadrado como grave.
24.16. Cumpre consignar, por fim, que, ante o exposto, não procede a
afirmação da empresa de que a atividade preponderante dela se
encontraria em grau de risco médio, e de que, assim, a contribuição GILRAT
já recolhida por ela, à alíquota de 2% (dois por cento), seria suficiente para
custear os gastos dispendidos pela Previdência Social com os beneficiários,
decorrentes dos riscos a que seus funcionários se submetem.
24.17. E, dessa forma, não há que se falar, aqui, em cancelamento da
autuação referente às diferenças de GILRAT ajustado.
(...)
A guisa de arremate, convém ponderar que a fiscalização, no seu mister, seguiu
estritamente as disposições legais e normativas que regem a matéria. O
fundamento para não serem acatados os CBO’s adotados pela Recorrente pautou-
se basicamente no fato de que os empregados desenvolvem atividades fim da
empresa, de modo que não podem tais atividades serem incluídas como simples
atividades administrativas.
(...)
De todo o exposto, conclui-se não merecer reforma a decisão recorrida, devendo
ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os quais concordo, de modo
que não podem ser acolhidos os argumentos repisados pelo contribuinte no
recurso voluntário.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
28
Deve ainda ser registrado, que a autoridade fiscal, no regular exercício de suas
atribuições, seguiu estritamente as disposições legais e normativas que regem a matéria, sendo
que o fundamento para não ser acatados os CBO’s adotados pela contribuinte se pautou na
constatação de que os empregados desenvolviam atividades fim da empresa, de modo que, não
podem tais atividades serem incluídas como serviços administrativos de rotina de escritório. Tudo
devidamente demonstrado nos autos e a partir de diversos pedidos de esclarecimentos e análise
das respectivas respostas, assim como, análise minuciosa dos CBO declarados em GFIP, sendo
prerrogativa da Administração Tributária, quando constatado erro no autoenquadramento, adotar
as medidas necessárias à sua correção e proceder ao lançamento dos valores devidos apurados, a
teor do disposto no § 6o, do art. 202 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de
6 de maio de 1999) e art. 72, § 1o, inc. IV da Instrução Normativa RFB 971, de 13 de novembro de
2009 (vigente à época dos fatos).
Resta assim, evidente que a maioria dos profissionais que presta serviços no
estabelecimento matriz da autuada exerce atividades vinculadas aos serviços bancários, devendo
ser mantido o lançamento, que procedeu ao reenquadramento da classificação do
estabelecimento e, por consequência, gerando a diferença de contribuição objeto da autuação,
pela indevida utilização da alíquota de 2% para cálculo da contribuição para o Gilrat.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de nulidade do lançamento e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 639
DF CARF MF
Original